Tribunal: TJBA
Processo: 8065672-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065672-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: IRENE SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
Luan Queiroz Barral

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente a ação movida por IRENE SANTOS GONÇALVES, condenando a operadora ao custeio do medicamento TAGRISSO (Osimertinibe 80mg), prescrito para tratamento de adenocarcinoma pulmonar, e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença foi proferida após descumprimento de medida liminar e cancelamento indevido do plano de saúde da autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura contratual do medicamento prescrito, em razão de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98 e supostamente não adaptado a ela, bem como na existência de responsabilidade civil por danos morais decorrentes da conduta da operadora.

III. Razões de decidir

Ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, a relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula que exclui medicamento essencial ao tratamento de doença coberta.

O medicamento TAGRISSO possui registro na ANVISA e expressa indicação médica, preenchendo os critérios da Lei nº 14.454/2022, que confere caráter exemplificativo ao rol da ANS.

A recusa injustificada da cobertura, agravada pelo cancelamento do plano e necessidade de medida coercitiva para cumprimento da liminar, configura abuso de direito e enseja dano moral.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Correta aplicação dos juros e correção monetária nos moldes da Lei nº 14.905/2024, com modulação temporal apropriada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura de plano de saúde medicamento prescrito para tratamento de doença coberta, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98. A negativa de cobertura de medicamento essencial para tratamento de câncer, com registro na ANVISA e prescrição médica, configura conduta ilícita que enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 6º, I e VIII, 47 e 51; CC, arts. 421, 423 e 424; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.013/SP; TJ-BA, AI 8031729-92.2020.8.05.0000; TJ-SP, Apelação 1122168-80.2020.8.26.0100; Tema 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8065672-58.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado,
respectivamente
,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
IRENE SANTOS GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA